Tribunal: STF
Processo: MS 39433
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerenciano Baggio e Associados - Advogados formalizou mandado de segurança contra ato em que a ministra Rosa Weber, nos autos do ARE 1.454.185, determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Deneguei a segurança em 17 de outubro de 2023.



    Em 26 do mesmo mês, o impetrante manifestou desistência desta ação mandamental.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo consolidou, em sede de repercussão geral (RE 669.367 – Tema n. 530), o entendimento de que é lícito ao autor desistir da ação de mandado de segurança independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora, da entidade estatal interessada, ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. A desistência pode ocorrer a qualquer momento antes da conclusão do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional.



    3. Ante o exposto, homologo a desistência pretendida.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente